Tribunal: STF
Processo: HC 89180
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA
   PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   FUDAMENTAÇÃO BASEADA EM FATOS CONCRETOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS
   NOS AUTOS. IDONEIDADE. HABEAS CORPUS A QUE SE DENEGA A ORDEM.  A
   sentença penal condenatória é incensurável, pois evidenciou de
   forma bem fundamentada a necessidade de ver o Paciente preso para
   a interposição de recurso, uma vez que este responde a outras
   denúncias pela prática de diversos crimes e, especialmente,
   porque há suspeita de que continua a traficar, colocando em risco
   a segurança de toda a sociedade local. Habeas corpus denegado.